Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. O artigo 27 da Lei no 12.153/09 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, cujo artigo 1o assenta que o processo, nos Juizados Especiais, deve se orientar “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” e o artigo 3o estabelece a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar “causas cíveis de menor complexidade”.
3. Tal premissa advém da própria Constituição Federal, consoante o artigo 98, inciso I, ao dispor que os juizados especiais são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade.
4. No caso dos autos, o Autor almeja a anulação do resultado do teste de aptidão física por ele realizado no certame, pleito que demanda a realização de perícia especializada incompatível com o rito dos Juizados Especiais Fazendários.
5. Constatada, portanto, a competência da Vara da Fazenda Pública para a solução da controvérsia.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.